Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015326-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DENNIS MARCELO SOUZA COUTINHO - CPF: 667.175.901-49 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELADO DETIDO E CONDUZIDO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÕES EM RAZÃO DE EXISTIR UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – PERMANÊNCIA NA DELEGACIA PELO TEMPO SUFICIENTE PARA CONFERÊNCIA DO MANDADO DE PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

1. Não se desconhece que o fato de uma pessoa ser presa, em razão de mandado de prisão já revogado, o qual não foi dada e devida baixa no sistema é sim, motivo a ensejar responsabilidade civil por falha na prestação de serviço.

2. Os fatos narrados na exordial ocorreram em um lapso temporal extremamente exíguo, o que permite concluir é que o Apelado não foi preso, mas sim recolhido na Delegacia de Polícia pelo tempo suficiente para conferência de dados e certificação acerca do mandado de prisão, sendo que, logo após a autoridade policial ter a certeza de que o mandado de prisão já não se encontrava mais em vigor, liberou o Apelado.

3. Nesse diapasão, não há falar em falha do serviço ou prática de ato ilícito por parte do Estado de Mato Grosso.

4. Recurso Provido.

RELATÓRIO

EXMA SRa DESa MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1015326-81.2017.811.0041, julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório e condenou o Estado de mato ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato do Apelado ter sido preso de forma equivocada, pois o mandado de prisão já não estava mais em vigor.

Em suas razões recursais (Id. 78448554), argumenta não haver responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, ante à ausência de prova de falha estatal e nexo de causalidade, que o Apelado não foi preso, mas conduzido até a Delegacia em razão de haver mandado de prisão em aberto e, após constatar que o referido mandado já estava revogado, foi liberado em seguida pelo próprio Delegado de Polícia.

Narra que o Apelado foi liberado no mesmo dia, que o fato durou apenas 3 (três) horas, que o fato é mero dissabor.

Por fim, em nome do princípio da eventualidade, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no Id. 78448560.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 79307469).

É o relatório.

VOTO

EXMA SRa DESa MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente apelo é saber há o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso ante à condução do Apelado até a uma Delegacia de Polícia para cumprimento de mandado de prisão e, após a autoridade policial verificar que o referido mandado já não estava mais em vigor, liberar o Apelado.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Por todo o exposto, com base na farta e suficiente prova documental acostada aos autos, vem o autor requerer, sucessivamente:

a) Que seja recebida a presente ação e que no mérito seja julgado procedente o pedido;

b) Citação da requerida, para que querendo, para, se quiser, oferecer contestação no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

c) sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, porquanto Requerente não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais;

d) condenação do requerido, por danos morais, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem fixados conforme prudente arbítrio deste juízo.

e) Por final, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se a causa o valor de R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais) para efeitos fiscais

Nesses Termos,

Pede Deferimento

A sentença foi proferida no dia 24/09/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito para condenar o requerido a indenizar a parte autora, a título de danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir do evento danoso, qual seja a data da prisão ilegal (08.03.2017), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento.

Sem custas.

Condeno o Estado requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

PRIC.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer a reformar a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada JUSTIÇA!

Nestes termos,

espera deferimento.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5o, inciso LXXV,
in verbis:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nos casos de manifesto erro judiciário ou prisão além do tempo, a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.

No entanto, há que se fazer duas observações.

A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato da sentença penal.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

O segundo diz respeito à área criminal, em que a própria Constituição Federal estabeleceu, como garantia individual, a regra de que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença” (CF, art. 5o, LXXV). Nessa hipótese, se o indivíduo é
condenado (na esfera penal) em virtude de sentença que contenha erro judiciário, tem direito, contra o Estado, á reparação do prejuízo. A responsabilidade do Estado é objetiva
, vale dizer, independe de o erro haver decorrido de dolo ou culpa do magistrado que proferiu a decisão judicial. (ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente in Direito Administrativo Descomplicado, Ed. Método, 22a edição, p. 837) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a prisão não ocorreu por erro no ato sentencial do juiz criminal, mas sim de prisão em razão de mandado de prisão em aberto, o qual foi constato logo em seguida, que o mesmo já não estava mais em vigor, o que são coisas bastante distintas.

Só por este motivo já seria o suficiente para afastar qualquer hipótese de responsabilidade civil do Estado.

Mas, há, ainda, uma segunda observação a ser feita.

A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.

Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido,
in verbis:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5o, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF - ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) (NEGRITEI)

De outro norte, não se desconhece que o fato de uma pessoa ser presa, em razão de mandado de prisão já revogado, o qual não foi dada e devida baixa no sistema é sim, motivo a ensejar responsabilidade civil por falha na prestação de serviço.

Cito, à título de ilustração, o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TEORIA OBJETIVA - ELEMENTOS CONFIGURADORES - EXISTÊNCIA - CONDUÇÃO DE PESSOA À DELEGACIA DA POLICIA CIVIL EM RAZÃO DE MANDADO DE PRISÃO DEVOLVIDO, MAS EM ABERTO EM SISTEMA INFORMATIZADO - DANO MORAL - POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COMPROVADAS NOS AUTOS - LESÃO PRESUMIDA - DEVER DE REPARAÇÃO EXISTENTE - MONTANTE INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE À QUANTIFICAÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ÍNDICES - APLICAÇÃO CONJUNTA DOS PRECEDENTES VINCULANTES FORMADOS NOS JULGAMENTOS DO RE No 870947/SE (TEMA 810) DO STF E DO RESP. No 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ - ÍNDICE APLICÁVEL APÓS O ADVENTO DA EC No 113/2021 - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - CABIMENTO - TERMOS INICIAIS - SÚMULAS 54 E 362 DO STJ - PRIMEIRO RECURSO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDOS. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, §6o, da Constituição da República de 1988, bastando, para o seu reconhecimento, a presença do fato da administração, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos. O cumprimento de mandado de prisão devolvido é circunstância que externa os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil estatal. O dano moral tem caráter imaterial, logo, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstancias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. A condução indevida de cidadão à Delegacia da Polícia Civil em razão de mandado de prisão devolvido, mas equivocadamente em aberto em sistema informatizado, é situação hábil a gerar abalos emocionais e constrangimentos psíquicos que extrapolam o mero dissabor e o limite do razoável, resultando em efetivo dano moral e no correlato dever de indenizar. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve ser irrisória, mas tampouco deve implicar em enriquecimento sem causa. Os índices dos consectários legais - correção monetária e juros de mora - devem ser fixados de acordo e a partir da aplicação conjunta dos precedentes vinculantes formados nos julgamentos do RE no 870947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal e do REsp. no 1495146/MG (Tema 905) do Superior Tribunal de Justiça, e com observância das súmulas 54 e 362 do STJ. Porém, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/22021, "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.23.269779-7/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2024, publicação da súmula em 08/02/2024)

No entanto, há uma peculiaridade no caso ora apresentado, o qual é de suma importância para o deslinde da causa, qual seja: o tempo em que o Apelado ficou segregado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO no 2017.79919), anexado nos Id’s 78448533 e 78448555, verifica-se que o Recorrido foi preso no dia
08/03/2017, às 14h20m

e liberado no mesmo dia, às 17h30m
, conforme Termo de Liberação acostado no Id. 78448534, ou seja, permaneceu preso por menos de 3 (três) horas.

Nesse contexto fático, diante do lapso temporal extremamente exíguo, não há que se falar em falha do serviço público.

A falha do serviço público a ensejar a configuração de danos morais se dá quando a pessoa fica segregada por longo período, como por exemplo, 1 (um) dia.

Em caso semelhante ao presente feito, assim já julgou este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 25 HORAS DETIDO - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por falha da Administração Pública o autor permaneceu preso por vinte e cinco horas em decorrência de lapso no recolhimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, referente a processo criminal em que fora declarada a sua punibilidade, e que já havia sido revogado. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral, por força da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, CRFB). A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório. (TJ/MT - N.U 1010227-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) (NEGRITEI)

Os fatos narrados na exordial ocorreram em um lapso temporal extremamente exíguo, o que permite concluir é que o Apelado não foi preso, mas sim recolhido na Delegacia de Polícia pelo tempo suficiente para conferência de dados e certificação acerca do mandado de prisão, sendo que, logo após a autoridade policial ter a certeza de que o mandado de prisão já não se encontrava mais em vigor, liberou o Apelado.

Em caso idêntico ao presente feito, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE QUE FOI DETIDA POR SE ENCONTRAR EM ATITUDE SUSPEITA E, POSTERIORMENTE, ENCAMINHADA À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÕES EM RAZÃO DE EXISTIR UM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO – PERMANÊNCIA NO RECINTO O TEMPO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE QUE ESTE HAVIA SIDO CONDENADO ANTERIORMENTE, MAS SE ENCONTRAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO FOI DEMITIDO DE VÁRIOS EMPREGOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. Na situação narrada, a parte não comprovou a ocorrência de danos ao ser encaminhado a Delegacia de Polícia para verificação, ante a presença de mandado de prisão preventiva aberto em seu desfavor, sendo certo que não foi preso e permaneceu no recinto o tempo suficiente para averiguações. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais sob a alegação de que foi dispensado de quatro empregos em razão do mandado de prisão se encontrar em aberto, inexiste qualquer substrato fático apto a corroborar tais alegações. (TJ/MT - N.U 1008801-66.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 11/06/2020)

Nesse diapasão, não há falar em falha do serviço ou prática de ato ilícito por parte do Estado de Mato Grosso.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito indenizatório.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbenciais, sendo que os honorários advocatícios terão a sua exigibilidade suspensa temporariamente, haja vista ser o Apelado beneficiário de justiça gratuita, conforme se infere no Id. 78448537.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024